Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736985-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ATHENA ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: JAVAE-ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, §2o, do Código Processualista, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. In casu, apesar de a demandante não ter formalizado requerimento de rescisão do contrato entabulado com a parte adversa, requereu a aplicação de cláusula penal, prevista em contrato para hipótese de desfazimento do negócio, motivo por que se torna inviável o reconhecimento de nulidade do decisum por julgamento ultra petita ou extra petita, pois a sentença foi prolatada nos limites dos pedidos deduzidos pela autora, com base em uma interpretação lógica e sistemática de toda a peça vestibular. O não cumprimento das obrigações pactuadas, tanto pelo promitente comprador (que não pagou o sinal), bem como pelo promitente vendedor (visto que, passados cinco anos, ainda não transferiu a propriedade de todos os bens para o próprio nome), configura culpa recíproca e enseja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com a restituição ao estado anterior das partes, impondo à apelante o dever de restituir os cheques dados como sinal do negócio. Sendo possível a mensuração do proveito econômico, inviável calcular os honorários com base no valor da causa. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 141, 492, todos do CPC, sustentando que a decisão recorrida, ao decretar a rescisão do contrato, extrapolou os limites do pedido deduzido na inicial, prejudicando sua defesa. Argumenta que não houve requerimento de rescisão do contrato e sim de que fosse declarada sua nulidade, tendo como causa de pedir a venda a non domino; b) artigos 17 do Código de Processo Civil e 106, 473 e 476, todos do Código Civil, aduzindo a impossibilidade de alegação da exceção de contrato não cumprido para justificar o não cumprimento da obrigação pela recorrida ou para ensejar a rescisão do contrato, notadamente porque o contrato já havia sido rescindido, acrescentando, inclusive, falta de interesse de agir nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 17, 141, 492, todos do CPC e 106, 473 e 476, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que “Dessa forma, não há que falar em julgamento ultra petita ou extra petita, pois a sentença foi prolatada nos limites dos pedidos deduzidos pela autora, com base em uma interpretação lógica e sistemática de toda a peça vestibular” (ID Num. 20438459 - Pág. 5), que “Assim, assinado o negócio jurídico, não tendo sido feito o pagamento do sinal por parte do promitente comprador e sobrevindo a notícia de que aquela que afirmou ser proprietária da integralidade dos lotes consignados no negócio, na verdade não o era, há culpa recíproca para o desfazimento do contrato, visto que não restou clara a ordem de cumprimento das respectivas obrigações” (ID Num. 20438459 - Pág. 9), que “E, nesses termos, fica sem efeito a alegada rescisão efetuada pela promitente vendedora, por intermédio do e-mail que fora juntado ao feito. Isso porque a parte também não cumpriu a própria obrigação, visto que alega não saber o porquê de o registro dos lotes de Brasilinha 14 não ter sido concretizado até o presente momento, e, nas razões recursais, imputa ao cartório de registro de imóveis eventual equívoco (ID 18084787 - pág. 20), mas não o comprova, mormente porque não demonstrou ter atendido todas as exigência para registro da propriedade” (ID Num. 20438459 - Pág. 9) e que “Logo, resta afastada a alegação de que houve prévia rescisão efetuada pela ré, ora apelante, e fica reconhecida a culpa recíproca dos contratantes, impondo-se o retorno ao status quo ante: os cheques que atualmente são objeto de execução devem ser devolvidos ao promitente comprador (apelado) e não há que se falar em pagamento de cláusula penal por nenhuma das partes envolvidas” (ID Num. 20438459 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, ainda no tocante ao suposto julgamento extra petita, cumpre ressaltar que “Segundo orientação deste Superior Tribunal, não há falar em julgamento fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo.” (AgInt no REsp 1862512/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017